Tribunal: TJSP
Processo: 2396022-76.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Imputação de ameaça em contexto de violência doméstica – Concessão da medida liminar, em sede de Plantão Judiciário de Segundo Grau, revogando-se a prisão preventiva e impondo-se medidas cautelares alternativas – Primariedade, ausência de emprego de violência ou grave ameaça e inexistência de notícia sobre o descumprimento das cautelares que indicam sua suficiência – Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Imputação de ameaça em contexto de violência doméstica – Concessão da medida liminar, em sede de Plantão Judiciário de Segundo Grau, revogando-se a prisão preventiva e impondo-se medidas cautelares alternativas – Primariedade, ausência de emprego de violência ou grave ameaça e inexistência de notícia sobre o descumprimento das cautelares que indicam sua suficiência – Ordem concedida, confirmando-se a liminar deferida.